Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708241-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: NEIDE MARIA DA TRINDADE D E S P A C H O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma do despacho proferido pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de busca e apreensão, intimou a parte autora para emendar a inicial, comprovando devidamente a mora do réu, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento. Em sendo assim, e considerando que o CPC, em seu artigo 1.015, enumera de modo taxativo as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do mesmo diploma legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de março de 2021 12:57:54. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator